Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739243-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EVERALDO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JEFFERSON BARBOSA DA SILVA, assistido por seu genitor EVERALDO DO SANTOS SILVA, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança cível no 0788377-12.2025.8.07.0016, no qual contende com o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF e com o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN. Por meio da decisão agravada, o pedido liminar formulado no mandado de segurança foi indeferido, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade na exigência editalícia quanto à idade mínima de 18 anos no momento da inscrição no concurso público, entendimento este baseado na Decisão no 2001/2016-TCDF e em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 425760 AgR e ARE 901899 AgR) (ID 249193261). Confira-se: “I – JEFFERSON BARBOSA DA SILVA, menor, pede liminar em mandado de segurança para que seja permitida sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante pretende se inscrever em concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Diz que o edital definiu como requisito para matrícula a idade mínima de 18 anos. Alega que a exigência da comprovação da idade mínima na inscrição do certame se mostra ilegal. Argumenta que a matrícula no Curso de Formação é o marco temporal para comprovação da idade mínima, de modo que a exigência etária no ato de inscrição no certame configura ofensa à legalidade. Observa que a decisão do TCDF em que o edital se ampara constitui ato administrativo, e não lei em sentido estrito. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O requerente pretende participar do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. A respeito dos requisitos para ingresso no CBMDF, assim dispõe o Edital: 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM: I - ser brasileiro; II - ser voluntário; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; (...) 4.1.1. Para fins de atendimento do disposto no subitem 4.1, inciso III, deste Edital, será considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, ou seja, no momento do envio do requerimento de inscrição através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7479/1986, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caputé de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. § 2o Os limites mínimos de altura para matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e cabeça descoberta, de um metro e sessenta centímetros para homens e um metro e cinquenta e cinco centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para matrícula nos estabelecimentos de ensino do Corpo de Bombeiro Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira bombeiro militar. § 4o Ato do Poder Executivo federal estabelecerá as áreas específicas de formação a serem exigidas para matrícula nos cursos de formação para a Carreira de Oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e para os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementares e Capelães. Em vista disso, tem-se que a definição de limites máximo e mínimo de idade para ingresso na carreira tem amparo legal. Por outro lado, as atribuições do cargo também demandam a limitação etária, considerando a exigência de plenas condições de saúde e preparo físico, tanto que o certame tem fase específica para avaliação da capacidade física dos concorrentes. Nesses termos, tem-se que o requisito etário se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo STF na Súmula 683, cujo enunciado é o seguinte: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” A respeito do momento em que deve ser aferida a idade do candidato, o edital estipula que ocorre na data de inscrição, em conformidade com o determinado pelo TCDF na Decisão 2001/2016. O impetrante ainda não completou 18 anos, de modo que não atende aos requisitos para participar da disputa. O requerente sustenta que a idade mínima deve ser aferida somente por ocasião da matrícula no Curso de Formação, e não na inscrição no certame. Não se vislumbra ilegalidade na regra do edital que trata do momento de avaliação da idade do candidato, visto que em sintonia com a determinação do TCDF e também com a orientação do STF sobre o tema. A respeito, vale trazer os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE ANTE A PREVISÃO LEGAL E A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja também anterior previsão legal que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7o, XXXIII, da Carta). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 425760 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE no 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 901899 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016) Em vista disso, não se vislumbra relevância no fundamento apresentado, o que obsta a concessão da tutela de urgência. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) deferimento da medida liminar pleiteada no mandado de segurança, determinando às autoridades coatoras: i. permissão para imediata inscrição do impetrante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025; ii. exigência da comprovação da idade mínima de 18 anos apenas no momento da matrícula no curso de formação ou da posse; b) conhecimento e integral provimento do agravo de instrumento, com concessão definitiva da segurança nos termos da inicial do mandado de segurança. Sustenta o agravante possuir vocação e preparo para o concurso público do CBMDF, regido pelo Edital no 01/2025, o qual exige idade mínima de 18 anos no momento da inscrição. Alega ser essa exigência ilegal, porquanto a Lei Federal no 7.479/1986 estabelece tal requisito apenas para a matrícula no curso de formação. Argumenta estar a decisão agravada equivocada ao conferir força normativa à Decisão no 2001/2016-TCDF, de natureza administrativa, e ao interpretar de forma genérica precedentes do STF, ignorando jurisprudência consolidada que determina a aferição da idade mínima no momento da posse. Afirma estar a exigência editalícia em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois completará 18 anos em 20/05/2027, antes da provável data de matrícula. Assevera que a manutenção da exigência causará prejuízo irreparável, impedindo sua inscrição e participação no certame. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76238943. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na inicial do Mandado de Segurança, o impetrante visa afastar exigência editalícia considerada ilegal, consistente na comprovação da idade mínima de 18 anos na data da inscrição no concurso público para formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), regido pelo Edital no 01/2025. Afirma estabelecer o mencionado Edital, em seu item 4.1, inciso III, e subitem 4.1.1, como requisito para ingresso e matrícula a idade mínima de 18 (dezoito) anos, a ser comprovada "até a data da inscrição no concurso". Assevera, diante da iminência da abertura do período de inscrições e da ameaça concreta de indeferimento de sua participação no certame, o agravante ajuizou mandado de segurança preventivo, pleiteando a concessão de liminar para garantir sua inscrição e participação em todas as fases do concurso, com a comprovação da idade mínima sendo exigida apenas no momento da matrícula no curso de formação ou da efetiva posse, conforme a Lei e a jurisprudência dominante. Por meio da decisão agravada, o pedido liminar formulado no mandado de segurança foi indeferido, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade na exigência editalícia quanto à idade mínima de 18 anos no momento da inscrição no concurso público, entendimento este baseado na Decisão no 2001/2016-TCDF e em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 425760 AgR e ARE 901899 AgR) (ID 249193261). Apesar dos fundamentos da decisão agravada, a idade mínima de 18 anos só pode ser exigida no momento da matrícula no curso de formação e não no momento da inscrição do certame. Conforme art. 11, § 1o, da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, a qual aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências, a idade mínima de 18 anos é exigida para matrícula no curso de formação: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009).” No caso do CBMDF, a legislação específica (Lei no 7.479/1986) não estabelece idade mínima para o ato de inscrição no certame, limitando-se a exigir tal requisito apenas no momento da matrícula do curso de formação. Dessa forma, a exigência de previsão legal não se aplica à fase de inscrição no concurso, mas sim para a matrícula no curso de formação, a qual, segundo o impetrante tem previsão para 20/05/2027, quando já terá completado 18 anos. O Supremo Tribunal Federal entendeu ser razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE ANTE A PREVISÃO LEGAL E A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja também anterior previsão legal que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7o, XXXIII, da Carta). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 425760 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-035, PUBLIC 20-02-2014) Essa Corte já se manifestou a respeito da idade mínima e máxima para matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 3 – O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (0707567-88.2018.8.07.0018, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 04/11/2019.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade do Edital no 01, de 24 de maio de 2011, uma vez que é válida a estipulação do critério etário para ingresso nas carreiras militares. 3 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 4 – O colendo Supremo Tribunal Federal apreciou o tema, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), e reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, funciona como parâmetro de razoabilidade da exigência legal de limitação etária para ingresso em cargo público. 5 – Na espécie, o limite etário imposto por lei não destoa da razoabilidade, mormente diante das atribuições inerentes ao cargo, especificadas no Edital do certame. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Maioria.” (20130110927870APO, Relator(a): Carlos Rodrigues, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 09/10/2015.) Acaso aprovado e sendo convocado para o curso de formação, o impetrante deve comprovar a idade mínima exigida pela legislação para a matrícula no curso de formação de praças dos bombeiros. Com efeito, não há embasamento legal para impedir a inscrição do impetrante no certame, motivo pelo qual, deve ser deferido o pedido de liminar para permitir que o candidato possa se increver no concurso. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para permitir a inscrição do impetrante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025, do CBMDF. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 15 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator